Tribunal: TJBA
Processo: 8021661-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021661-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES AGRAVADO: ELT SERVICOS EM ELETRICIDEDE LTDA - ME e outros (2) Advogado(s):JOSE CARLOS DOS REIS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL POR ARBITRAMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VALIDADE DO PROCEDIMENTO PERICIAL. RECONHECIMENTO TÁCITO DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Brumado, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 8000590-26.2020.8.05.0032, que rejeitou os embargos de declaração, homologou o laudo pericial contábil e determinou o prosseguimento da execução, inclusive com bloqueio de valores via SISBAJUD. A agravante alega ausência de responsabilidade contratual, desproporcionalidade da constrição patrimonial, impenhorabilidade de verbas públicas e violação aos princípios da razoabilidade e menor onerosidade da execução. Requer concessão de efeito suspensivo à decisão e, ao final, a sua reforma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a homologação do laudo pericial realizado por arbitramento diante da ausência de documentos pela executada; (ii) estabelecer se houve extrapolação dos limites da sentença no cálculo do quantum debeatur; (iii) verificar se é legítimo o bloqueio de valores via SISBAJUD sobre verbas públicas supostamente impenhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A homologação do laudo pericial contábil encontra respaldo no art. 491 do CPC, sendo válida a adoção da metodologia indireta diante da omissão da agravante quanto à apresentação de documentos essenciais e à indicação de assistente técnico, nos termos do art. 400 do CPC. A perícia limitou-se a quantificar os danos com base em parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, não havendo extrapolação dos limites do título executivo. A controvérsia sobre o índice de correção monetária (SELIC) não impede a execução do valor incontroverso, consoante o art. 520, §2º, do CPC, podendo eventual impugnação ser deduzida por meio próprio. A própria agravante reconhece tacitamente parcela significativa do valor apurado, o que autoriza a execução parcial, em atenção aos princípios da celeridade e efetividade processual (LINDB, art. 14). Embora haja indícios de conduta protelatória, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo, o que demanda contraditório específico em momento oportuno. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021661-10.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, e, como agravados, ELT SERVIÇOS EM ELETRICIDADE LTDA-ME e Outros; ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)